Tribunal: STF
Processo: ARE 948201
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. DIRETRIZES E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA. APLICABILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA, NO CASO, DO ÓBICE DA SÚMULA 280 DO STF. QUESTÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Não há omissão quando houve expresso enfrentamento, no acórdão embargado, da questão suscitada no agravo regimental, referente à suposta incidência do óbice da Súmula 280 do STF, considerando que a controvérsia objeto do recurso extraordinário interposto pelo Embargado diz respeito ao direito constitucional à moradia (art. 6º, CF), aos princípios da dignidade humana (art. 1º, III, da CF) e o da separação dos poderes (art. 2º da CF), no que concerne às políticas públicas, cuja análise da alegada violação à Constituição Federal, no caso, independe da análise de legislação local.



    3. A parte Recorrente, nos presentes embargos, inova ao pretender, em momento processual inoportuno, que sejam aplicadas, ao caso, as Súmulas 279 e 283 do STF, para fins de não conhecimento do apelo extremo interposto pelo Embargado. Tais óbices deveriam ter sido invocados quando da interposição do agravo regimental. Estas alegações, portanto, encontram-se preclusas. 



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível.



    5. Embargos de declaração rejeitados.